Tribunal: STF
Processo: RHC 173370
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.